Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. AVALIADOR PARTICULAR. PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não comprovada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem apontada, posteriormente à avaliação, a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem, a simples divergência de valores entre laudo particular e laudo de oficial de justiça leva, em tese, à consecução de perícia e não à escolha preferencial do exequente entre um dos valores de avaliação, em detrimento da apreciação do juízo de origem, que figura como destinatário legal das provas coligidas aos autos. Inteligência dos arts. 371 e 873 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.